Tribunal: TJBA
Processo: 8075524-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075524-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: GENILSON ALVES DE LIMA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE NA ÁREA DA DEMANDA. SEGURO SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LAUDO MÉDICO. IDONEIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que nomeou médica nefrologista como perita em ação de obrigação de fazer. 2. Ação de origem proposta por Genilson Alves de Lima, requerendo cobertura de cirurgia de coluna. 3. Agravante alegou nulidade da nomeação por ausência de qualificação técnica da perita para o objeto da perícia e requereu sua substituição por ortopedista ou neurocirurgião. 3. Pedido de efeito suspensivo indeferido. 4. Embargos de declaração opostos contra a decisão denegatória foram julgados prejudicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de especialidade da médica nomeada como perita compromete a validade da prova pericial a ser produzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o destinatário da prova e possui liberdade para determinar os meios probatórios necessários ao convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 4. O Código de Ética Médica não impõe restrição à atuação pericial com base em especialidade médica. 5. Não há vedação legal à atuação da médica nomeada, desde que não demonstradas incapacidade, impedimento, suspeição ou insuficiência técnica. 6. A ausência de especialidade não acarreta, por si só, a nulidade da perícia, sendo possível suprir eventuais lacunas técnicas pelo contraditório, mediante indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos. 7. Não se evidenciou risco de dano irreparável que justifique a suspensão da decisão agravada. 8. Precedentes confirmam que a atuação pericial independe, em regra, da especialidade médica do profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados. Tese de julgamento: 1. A ausência de especialidade médica na área do objeto da perícia não invalida a nomeação do perito judicial, salvo demonstração inequívoca de incapacidade, impedimento, suspeição ou insuficiência técnica. 2. O contraditório e a indicação de assistente técnico constituem instrumentos adequados para suprir eventuais lacunas na produção da prova pericial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075524-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada GENILSON ALVES DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .